Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726139-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIAL SISTEMAS LTDA - EPP AGRAVADO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu antecipação de tutela para suspender quatro (4) protestos realizados pela agravante, bem como determinar a entrega, no prazo de cinco (5) dias e sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de vinte (20) dias, dos seguintes documentos à agravada: arquivos de configuração/manutenção e senhas de acesso às centrais, atualizados até a última manutenção realizada, do sistema de incêndio, necessários a manutenção do sistema crítico, sendo os documentos: arquivo de configuração e manutenção atualizado, conforme última manutenção realizada nas centrais de incêndio dos fabricantes EDWARDS e KIDDE; Senhas de acesso ao software FIREWORKS, centrais EDWARDS e KIDDE; Relatório atualizado dos eventos e status de todos os equipamentos das centrais EDWARDS e KIDDE; Relatório de Manutenção do Sistema de Detecção e Combate a Incêndio; e Matriz de causa e efeito das centrais de incêndio do Conjunto Pituba, pertencentes à Requerente e a sua tomadora de serviços. A agravante alega, preliminarmente, a incompetência territorial do Juízo de origem. Defende ser indevida a suspensão dos protestos, haja vista que, a despeito de ser incontroversa a ausência de pagamentos dos serviços faturados, a agravada requer a compensação de prejuízos supostamente causados por falha na prestação de serviços de manutenção por parte da agravante, falhas essas que a agravante nega ter causado e cuja origem demanda dilação probatória para ser apontada. Acresce que necessita dos valores para arcar com o pagamento de funcionários, impostos e despesas decorrentes do contrato, sendo que eventual indenização poderá ser paga posteriormente. Afirma que os documentos que a agravada pretende obter não são de sua propriedade, nem da agravada, mas da Petrobrás, que é a ocupante do Conjunto Torre Pituba, em Salvador, BA, onde está instalado o sistema de prevenção e combate a incêndios, operado pela agravada e objeto de manutenção periódica preventiva e corretiva, por parte da agravante. Afirma que os documentos são arquivados na sala de sistema, podendo ser acessados por qualquer pessoa autorizada que opere o sistema, sendo que a agravante somente opera o sistema por ocasião das manutenções que realiza, ou quando há acionamento. Aduz que não criou ou recebeu da agravada projeto, desenho, notas de campo ou especificações, em qualquer meio documental. Sustenta não ter escrito os sistemas informatizados relativos aos equipamentos de combate a incêndio, bem como que a base de dados respectiva se encontra no painel operacional desde a sua implantação. Afirma que vinha trabalhando com arquivo de configuração e manutenção fornecido pelos fabricantes do sistema e arquivados à disposição da Petrobrás. Assevera que não criou, nem alterou, senhas de acesso, que constam do painel existente no edifício e são de conhecimento da agravada. Refere que o software Fireworks não é objeto do contrato entre as partes e a senha respectiva também é fornecida pela Petrobrás, não estando na posse da agravante. Menciona que os relatórios de manutenção do Sistema de Detecção e Combate a incêndios foram entregues à agravada, inclusive constando anexos à inicial. Assevera que os relatórios de eventos e status estão na memória interna dos painéis de controle e não são retirados ou impressos, pois o sistema não tem impressora acoplada. Afirma que a Matriz de Causa de Efeito das centrais de incêndio são de propriedade de Petrobrás e não foram entregues à agravante. Alega que os dados e senhas são de propriedade da Petrobrás, de modo que a agravante não pode ser responsabilizada por entregá-los, até porque a sua obtenção demanda acesso ao sistema instalado no local de prestação dos serviços, ao qual a agravante não mais tem acesso, haja vista o fim da vigência do contrato em 12/06/21. Aduz que não pode fornecer dados e senha de propriedade de terceiros, haja vista a confidencialidade inerente ao contrato de manutenção. Conclui pela impossibilidade de cumprir com a obrigação de entregar os documentos determinados. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de afastar a exigibilidade da segunda parte da decisão agravada, qual seja, aquela relativa à entrega de documentos e senhas. Em provimento definitivo, requer a reforma da decisão, que entende nula, em razão da ausência de seus requisitos legais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, cabe registrar que, a despeito de ter sido mencionada possível incompetência territorial, tal questão deve ser apresentada ao Juízo de origem por ocasião da contestação, não podendo ser conhecida por esta instância antes de sua expressa apreciação. De todo modo, como os pedidos expressamente deduzidos não abrangem tal questão, há de se entender que foi mencionada com caráter meramente retórico e não se encontra abrangida no escopo do presente recurso. Além disso, cabe pontuar que, a despeito da argumentação alinhavada quanto à exigibilidade das faturas cujo protesto foi suspenso, o pedido de atribuição do efeito suspensivo se limitou expressamente à obrigação de dar coisa certa, razão pela qual aquela primeira questão somente será avaliada por ocasião do julgamento colegiado do recurso. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal, mormente por não haver comprovação cabal de que os dados, documentos e senhas solicitados estejam em poder da agravante, a sinalizar potencial impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta. Em juízo perfunctório, mostram-se plausíveis as alegações de que a agravante, empresa credenciada pelos fabricantes dos sistemas para realizar as suas manutenções, não foi responsável pela sua programação, nem possui, no momento, acesso às informações que são de propriedade da Petrobrás, que contratou a agravada para realizar a operação cotidiana do sistema de combate a incêndios. Note-se que, por e-mail, a agravante efetivamente condicionou a entrega de informações solicitadas pela agravada ao pagamento das faturas em aberto (ID 97617352, dos autos de origem no 0724588-26.2021.8.07.0001), a sugerir que, ao menos até aquele momento, a agravante tinha meios de acessá-los. Entretanto, tal comunicação data de 08/06/21, ou seja, é anterior ao fim da vigência do contrato, limitado a 12/06/21, conforme termo aditivo de ID 28136055 (dos autos deste recurso). Por tais razões, em juízo perfunctório, não é possível concluir que a agravante ainda possa acessá-los atualmente, o que, segundo alega, demandaria acesso às dependências físicas da central de combate a incêndio e conexão local com os terminais informatizados. Portanto, em análise prelibatória, verifica-se que as questões apresentam complexidade técnica que demandam maior incursão nos elementos probatórios ainda a serem produzidos por ambas as partes, relativamente à natureza e titularidade dos dados, documentos e senhas solicitados, inclusive envolvendo potencial direito de terceiros, a Petrobrás, que seria a destinatária final dos serviços prestados por ambas as partes por meio do uso dos sistemas em questão. Por outro lado, o perigo da demora decorre da possibilidade de imposição da multa diária em decorrência do descumprimento da obrigação cujo adimplemento não se apresenta inequivocamente possível à agravante, como ressaltado acima. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, a fim de sobrestar a obrigação de entrega dos dados, documentos e senhas elencados no item 2 da parte dispositiva da decisão agravada, bem como a multa diária correlata. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator